Tribunal: TJMT
Processo: 1007078-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007078-50.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 73329-96.2018.811.0004 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
AGRAVANTE: VANDERMIR FRANCESCONI, USINA NOSSA SENHORA DA BOA ESPERANCA - ACUCAR E ALCOOL LTDA, ACIP APARELHOS DE CONTROLE E INDUSTRIA DE PRECISAO LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por USINA NOSSA SENHORA DA BOA ESPERANÇA – AÇUCAR E ALCOOL LTDA., VANDERMIR FRANCESCONI e ACIP APARELHOS DE CONTROLE E INDÚSTRIA DE PRECISÃO LTDA., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 4o Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Execução Fiscal no 7332-96.2018.811.0004, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelos Executados.
Sustentam os Recorrentes que não podem arcar com as custas judiciais, por serem hipossuficientes, pleiteando os benefícios da justiça gratuita.
Embora seja uma ação de execução fiscal, tendo os recorrentes como executados, não há como se presumir que o pagamento das custas processuais possam inviabilizar o sustento dos agravantes e/ou nem provocar a falência da Pessoa Jurídica ou inviabilizar seu negócio.
Destarte, não sendo suficiente os documentos juntados aos autos a fim de demonstrar a insuficiência de recursos, determino a intimação do Agravante, pessoa física, para que, no prazo de cinco (5) dias, junte a última declaração de Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, ou prova de que está isento de prestá-la, a fim de comprovar a alegada hipossuficiência.
Quanto às Pessoas Jurídicas, determino a intimação destas para que juntem a última declaração de Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, ou lista de bens penhorados em processo de execução, ou comprovação de que esteja em recuperação judicial, também para comprovação da propalada hipossuficiência.
Às providências.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora